Tribunal: TJBA
Processo: 8023221-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023221-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, MARIANA FREIRE DE ANDRADE

AGRAVADO: OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO CELEBRADO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL ADMITIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de restituição de valores, reconheceu o caráter concursal do crédito perseguido pelo agravante. O Agravante alega que o crédito só foi constituído após o trânsito em julgado da decisão, ocorrido posteriormente ao encerramento da recuperação judicial do grupo empresarial agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é exigível a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial, considerando-se que: (i) o contrato que originou o crédito foi celebrado antes do pedido de recuperação; e (ii) a recuperação judicial já foi encerrada por sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O crédito derivado da responsabilidade civil contratual tem como marco o fato gerador, ou seja, a relação contratual firmada anteriormente ao pedido de recuperação, enquadrando-se, em tese, como crédito concursal, conforme a tese firmada no Tema 1.051 do STJ (REsp 1.843.332/RS).

4 - No entanto, o encerramento da recuperação judicial, conforme previsto na Lei 11.101/2005 (arts. 10, § 6º e § 9º), afasta a exigência de habilitação ou a submissão do crédito ao juízo universal, permitindo ao credor prosseguir com a execução individual, sem restrições decorrentes do plano de soerguimento.

5 - A jurisprudência do STJ reconhece ser facultado ao credor promover a execução de seu crédito após o encerramento da recuperação judicial, caso não tenha se habilitado ou requerido reserva de valores durante o curso da recuperação, inexistindo novação.

6 - Impor ao credor, que optou por não habilitar seu crédito durante a recuperação, a submissão ao plano já encerrado, violaria o direito de escolha garantido pela legislação e consolidado pela jurisprudência, representando extensão indevida dos efeitos da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A data do fato gerador define a natureza concursal do crédito, mas o encerramento da recuperação judicial autoriza o prosseguimento da execução individual, afastando a competência do juízo universal.

2 - A habilitação retardatária de crédito em recuperação judicial é faculdade do credor, não podendo este ser compelido à submissão ao plano já encerrado.

3 - A extinção da recuperação judicial impede a invocação de seus efeitos para obstar o cumprimento de sentença fundado em título constituído em momento anterior.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; Lei 11.101/2005, arts. 6º, 10, §§ 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051); STJ, REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.05.2021, DJe 29.06.2021; TJ-BA, AI n. 8060693-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 03.03.2024; TJ-BA, AI n. 8016297-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 19.07.2022; TJ-GO, AI n. 5406569-76.2023.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023221-84.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA SILVA
e como Agravados
OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA